Tribunal: TJBA
Processo: 8024122-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024122-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: CLEUZA DOS SANTOS JORGE

Advogado(s)
:
ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS, JULIANA CUNHA BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. AUTORA ANAFALBETA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ASSINATURA QUALIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E INTEGRIDADE. TEMA 1061/STJ. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITOS INEXISTENTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (EAREsp 676.608/RS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA EM CASO DE DEPÓSITO EFETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por assinatura eletrônica e biometria facial, determinando a devolução dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira apelante alegou validade do contrato, juntando cédula de crédito bancária e comprovante de depósito, enquanto a autora impugnou a autenticidade da assinatura, sustentando ser analfabeta e desconhecer a contratação, além de demonstrar divergência entre a conta informada pelo banco e aquela em que recebe seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação digital de empréstimo consignado por assinatura eletrônica e biometria facial é válida; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica quando impugnada; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) examinar a configuração e o quantum indenizatório do dano moral, bem como a possibilidade de compensação do valor eventualmente depositado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação (MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020) admite a validade de assinaturas eletrônicas simples, avançadas ou qualificadas, não restringindo sua eficácia àquelas vinculadas à ICP-Brasil, desde que garantida a autenticidade e integridade.

A impugnação da assinatura eletrônica pela parte autora transfere ao banco o ônus de comprovar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, CPC e do Tema 1061/STJ.

A instituição financeira não demonstrou a efetiva contratação, sendo insuficiente a apresentação de contrato eletrônico desacompanhado de prova técnica idônea que vincule a assinatura à parte autora.

Configurada a inexistência de relação jurídica, os descontos realizados são indevidos, impondo-se a restituição. A repetição do indébito observa a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS: devolução simples até 30/03/2021 e, após, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC.

A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14, CDC), sendo irrelevante a alegação de fraude de terceiro. O dano moral é caracterizado pela natureza alimentar dos descontos e pela vulnerabilidade da autora, devendo a indenização ser fixada em R$ 8.000,00.

Admite-se compensação no valor indenizatório caso o banco comprove depósito realizado em favor da autora, para evitar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A assinatura eletrônica não qualificada pode ser válida, desde que comprovada a autenticidade e integridade do contrato.

Impugnada a assinatura eletrônica, incumbe ao banco comprovar sua autenticidade (art. 429, II, CPC; Tema 1061/STJ).

A restituição do indébito observa a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, configurando-se dano moral in re ipsa quando descontos indevidos incidem sobre benefício previdenciário.

É cabível a compensação de valores depositados em favor do consumidor, para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 398; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, 411, II e III, e 429, II; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.09.2024; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24.11.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001082-61.2023.8.05.0113, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 05.08.2024; TJ-MG, AC 10000222125395001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 01.03.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8050536-21.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 17.03.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8079499-10.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 09.10.2024; TJ-SP, Apelação nº 1000971-25.2020.8.26.0306, Rel. Afonso Bráz, j. 04.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8024122-20.2023.8.05.0001
, oriundo da Comarca de Salvador
,
figurando como Apelante
CLEUZA DOS SANTOS JORGE

e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para reformar parcialmente a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA